Tribunal: TJBA
Processo: 8025656-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025656-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: DANIELE MELO DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a apresentação de novos cálculos pela parte autora com afastamento dos juros de mora aplicados sobre a multa de astreintes.

2. Agravante insurge-se pleiteando o afastamento integral da execução da multa diária por alegado adimplemento da obrigação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, bem como o afastamento da correção monetária sobre as astreintes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
(i) admissibilidade parcial do recurso por ausência de interesse recursal quanto aos juros de mora já afastados pela decisão agravada; (ii) possibilidade de rediscussão sobre a existência de descumprimento da obrigação de fazer após trânsito em julgado de acórdão que apreciou
especificamente esta discussão
; (iii) viabilidade de revisão do valor das astreintes após decisão transitada em julgado
em que já se controverteu
sobre sua proporcionalidade; (iv) incidência de correção monetária sobre o valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
d
missibilidade
parcial: A
decisão agravada
acolheu a tese da ora agravante
afastando expressamente a incidência de juros sobre as astreintes em razão de sua natureza cominatória,
inexistindo interesse jurídico legítimo que justifica a interposição de recurso com base nesta tese.

5. A tese de inexistência de descumprimento da decisão está abrangida pela preclusão porque já foi apreciada no julgamento da apelação pelo acórdão que manteve integralmente a sentença reconhecendo o descumprimento da tutela antecipada que abriu ensejo para a incidência da multa diária.

6. A possibilidade de revisão da multa prevista no art. 537, §1º, do CPC, e a premissa jurisprudencial de que a multa é matéria de ordem pública e não faz coisa julgada não autoriza a rediscussão eterna de teses que já tenham sido submetidas e decididas pelo Tribunal. A alegação de desproporcionalidade do valor da multa também foi expressamente analisada pelo acórdão que julgou a apelação interposta contra sentença, estando, portanto, abrangida pela preclusão.

7.Diferentemente dos juros moratórios, a correção monetária não representa acréscimo ou penalidade, mas instrumento de preservação do valor real da moeda, evitando o enriquecimento sem causa do devedor pela desvalorização monetária, não configurando bis in idem sua aplicação sobre as astreintes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.